Tribunal: STF
Processo: HC 92051
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
   PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELO COLEGIADO. ORDEM PÚBLICA.
   ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍTIMAS. PREFEITO. SECRETÁRIO
   MUNICIPAL.
I - A fundamentação do indeferimento do habeas
   corpus pelo Superior Tribunal de Justiça não revela flagrante
   ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II - Incidência da
   Súmula 691.
III - Habeas corpus não conhecido.